Tribunal: TJSP
Processo: 2069166-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão. Mera insurgência contra o resultado adotado.

Conclusão no sentido de que os honorários de advogado têm a mesma sorte do crédito cedido e habilitado no plano de recuperação judicial da devedora.

Não reconhecimento da autonomia entre esses créditos, para o efeito de persistir a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão. Mera insurgência contra o resultado adotado.

Conclusão no sentido de que os honorários de advogado têm a mesma sorte do crédito cedido e habilitado no plano de recuperação judicial da devedora.

Não reconhecimento da autonomia entre esses créditos, para o efeito de persistir a extraconcursalidade daquele primeiro. Acessoriedade reconhecida para o específico efeito jurídico tratado. Renúncia da credora àquele efeito jurídico apontado que alcança a verba acessória.

Requisitos do pré-questionamento que não são satisfeitos. Mera indicação de dispositivos legais que é insuficiente a tanto. Necessidade de explicitação de como o encaminhamento da solução da turma julgadora veio malferir a norma do direito posto, seja lhe negando vigência.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2069166-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PINHEIRO GUIMARÃES ADVOGADOS, é embargado SIDERÚRGICA IBÉRICA
S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2069166-27.2019.8.26.0000/50000
Voto no 43.603
Embargos de declaração no 2069166-27.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Pinheiro Guimarães Advogados
Embargada: Siderúrgica Ibérica S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento.
Inexistência de obscuridade, contradição e omissão. Mera
insurgência contra o resultado adotado.
Conclusão no sentido de que os honorários de advogado têm a
mesma sorte do crédito cedido e habilitado no plano de
recuperação judicial da devedora.
Não reconhecimento da autonomia entre esses créditos, para o
efeito de persistir a extraconcursalidade daquele primeiro.
Acessoriedade reconhecida para o específico efeito jurídico
tratado. Renúncia da credora àquele efeito jurídico apontado
que alcança a verba acessória.
Requisitos do pré-questionamento que não são satisfeitos.
Mera indicação de dispositivos legais que é insuficiente a
tanto. Necessidade de explicitação de como o encaminhamento
da solução da turma julgadora veio malferir a norma do direito
posto, seja lhe negando vigência.
RECURSO REJEITADO.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2069166-27.2019.8.26.0000/50000
Trata-se de embargos de declaração manejados por agravante
contra o v. acórdão editado no agravo de instrumento no
2069166-27.2019.8.26.0000, o qual foi tirado dos autos do processo da
ação de execução de título extrajudicial da iniciativa da cliente de referidos
profissionais.
Buscou a ora embargante a reforma da decisão denegatória do
prosseguimento dos atos executórios para a satisfação dos honorários de
advogado arbitrados no início do processo, e considerou que a recuperação
judicial da executada não era fato impeditivo para perseguir o pagamento
deles, o que no seu ver, dá-se por força da autonomia das relações jurídicas
envolvidas. Com isso, a iniciativa da constituinte de abrir mão da
extraconcursalidade não pode lhe afetar.
A embargante diz estarem presentes os vícios que autorizam o
manejo do recurso em causa, e tem que, para a eficaz prestação

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2069166-27.2019.8.26.0000/50000
jurisdicional, não somente é necessário o suprimento deles, como, de resto,
que seja emitido julgamento que satisfaça o requisito do pré-
questionamento dos dispositivos legais apontados.
É o relatório.
Como foi anotado com o julgamento do agravo de
instrumento, houve a cessão do crédito exequendo, antes extraconcursal e
depois tornado concursal com o ato de a cessionária de aderir ao plano de
recuperação judicial, com o que os honorários de advogado tiveram a
mesma sorte, de caráter acessório para o fim em questão.
Foi essa a conclusão do v. acórdão acerca da queixa da
embargante, como defensora em juízo dos interesses da cedente de referido
crédito extraconcursal convertido em concursal.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2069166-27.2019.8.26.0000/50000
Por ocasião da solução do agravo de instrumento foi
sustentado o caráter não absoluto da autonomia entre o crédito da parte que
se defende em juízo e de seu advogado, porque se assim não fosse
importaria isso a atribuição de privilégio que sequer o trabalhador
hipossuficiente teria, já que este também se submete aos efeitos da
recuperação judicial e, assim, são obrigados a participar do quadro de
credores da devedora, apenas com uma condição privilegiada.
Sempre defendeu esse relator o caráter acessório dos
honorários de advogado em relação à obrigação que lhe gerou o direito a
essa paga, até porque no fundo o que buscou a lei foi evitar que acordo
entre as partes ao cabo do processo privasse o profissional de reclamar o
crédito de que se vira contemplado por força da sucumbência, fato que se
tornara corriqueiro. E é somente com esse alcance que deve ser tomada em
conta a autonomia dos créditos, da parte e do advogado.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2069166-27.2019.8.26.0000/50000
Daí haver a lei inicialmente, e da maneira correta, disposto
sobre a ineficácia de ajuste entre as partes com exclusão do direito do
advogado aos honorários resultantes da sucumbência, o que assim lhes
permitia dar continuidade aos atos executórios em face da devedora deles,
ou seja, da vencida na demanda, poupando o profissional por certo da
perda de tempo e realizar gastos para voltar-se contra o próprio cliente.
A nova redação vinda com Código de Processo Civil atual
precisa ser vista com a limitação desse alcance, sob pena de tratar
privilegiadamente uma classe de pessoas que pela sua condição social não
seria passível de proteção legal especial.
No caso, contudo, poder-se-ia imaginar particularidade que
quiçá não fora levada em conta com a decisão do agravo de instrumento,
que é o direito de o advogado poder dar continuidade aos atos executórios
em face da ineficácia do acordo entre partes, em relação ao seu crédito por
honorários de advogado.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2069166-27.2019.8.26.0000/50000
Certamente que a renúncia ao caráter extraconcursal do
crédito da constituinte da embargante levada a cabo por cessionária do
crédito não pode ser vista com o mesmo efeito jurídico de um acordo entre
partes adversárias, com prejuízo de direito adquirido do advogado, se a
hipótese é de adesão espontânea da credora.
Com efeito, não pode ser perdido de vista que o cessionário se
sub-roga nos direitos e obrigações do cedente, o que importa dizer que o
ato da cessionária em prejuízo da embargante é ineficaz naquilo que
prejudicou o direito desta como responsável pela defesa de sua constituinte
originária, mas que possa isso ser oposto à devedora.
Enfim, a adesão espontânea da cessionária ao plano de
recuperação judicial com renúncia do caráter extraconcursal de seu crédito
não pode refletir na pessoa da recuperanda, se não resultou isso de

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2069166-27.2019.8.26.0000/50000
consenso entre ambas, mas de ato unilateral daquela.

De maneira certa ou errada, a questão foi exaustivamente
enfrentada e decidida, sem que se possa identificar qualquer dos vícios que
a embargante alega.
Repita-se, pois, que, embora se pudesse dizer que a cessão de
crédito em questão não afetasse a embargante, porém somente por ação
própria poderia ela acionar a cessionária como sub-rogada da que
contratou os serviços dela, embargante, e, se embora ela pudesse continuar
a perseguir seu crédito em face da executada, porém na circunstância por
último referida, não pode pretender a não se sujeitar ao regime da
recuperação judicial, se o principal o foi, tendo sido essa a conclusão do v.
acórdão embargado.
Como é fácil sentir, há coerência entre o que se argumentou e

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2069166-27.2019.8.26.0000/50000
o que se concluiu a respeito do tema em debate, o que é suficiente para
afastar a ideia de contradição que autoriza a correção por meio dos
embargos de declaração. A presença desse vício somente se dá quando há
incongruência entre o que se fundamenta e o que se conclui, o que se
conhece contradição interna do julgado, o que não ocorre no caso em
exame, em que há essa coerência, se a motivação do v. acórdão é no
sentido de que o crédito por honorários de advogado teve a mesma sorte do
principal por força da cessão de crédito. E, certamente que, com a posterior
habilitação deste, pela cessionária, no quadro de credores da recuperanda,
houve renúncia da extraconcursalidade original, com extensão também à
verba honorária.

Estranha
falar-se
em
obscuridade,
se
a
embargante
compreendeu por inteiro o que se afirmou e se concluiu no v. acórdão,
tanto que criticou à larga seu resultado, e apenas mostra que não está de
acordo com a solução dada à questão.

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2069166-27.2019.8.26.0000/50000
Por outro lado, não é dado pretender qualificar como omissão
o que, a rigor, seria erro de julgamento, nunca se podendo considerar como
hipótese tipificadora disso a equivocada análise dos fatos da causa ou
mesmo a aplicação incorreta da norma jurídica nas quais venha a turma
julgadora incorrer.
A singela indicação de dispositivos legais não é suficiente para
se exigir a manifestação da turma julgadora para os fins de pré-
questionamento, porque, no dizer de v. despacho do ex-Ministro SIDNEI
BENETI, para preenchimento desse requisito, é exigível a exposição, de
forma clara e perceptível, de como o encaminhamento da solução da turma
julgadora veio malferir a norma do direito posto, seja lhe negando
vigência, seja não lhe dando o alcance que é explícito ou implícito.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO 11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2069166-27.2019.8.26.0000/50000
Sebastião Flávio
Relator